Tribunal: TJBA
Processo: 8000899-75.2025.8.05.0160
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000899-75.2025.8.05.0160 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALBAN FRANCA DE MATTOS Advogado(s): MARCO DE ARAUJO MAXIMIANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por ALBAN FRANCA DE MATTOS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 16/11/2020, consistentes em agressões mediante chutes na cabeça da vítima, Josias dos Santos Oliveira, que resultaram em seu óbito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a alegação de legítima defesa autoriza a impronúncia ou absolvição sumária do recorrente nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. A materialidade do crime de homicídio resta comprovada pelo laudo de exame de necrópsia, que atesta o óbito da vítima em decorrência de asfixia mecânica associada a traumatismo crânio-encefálico, bem como pelo laudo pericial realizado no local dos fatos. Os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pela prova testemunhal, especialmente pelo depoimento de testemunha ocular que presenciou o recorrente desferindo chutes contra a cabeça da vítima já caída ao solo, bem como pelas declarações do próprio acusado, que admite as agressões. A tese de legítima defesa não se mostra comprovada de forma cabal e incontroversa, revelando-se incompatível com a via estreita da pronúncia, devendo eventual controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Inexistindo prova inequívoca de excludente de ilicitude ou de manifesta improcedência da acusação, impõe-se a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate nesta fase procedimental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consubstanciando juízo de admissibilidade da acusação. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca, o que não se verifica diante de versões conflitantes dos fatos. Persistindo dúvida razoável quanto às teses defensivas, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o exame aprofundado da prova. _________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 167. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0020420-82.2011.8.05.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 14.12.2021; TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0300945-71.2014.8.05.0271, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 03.02.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 8000899-75.2025.8.05.0160, sendo recorrente ALBAN FRANCA DE MATTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, pelas razões adiante alinhadas.